Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704416-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., C. L. D. S., LETICIA BIANCA DA SILVA RIBEIRO, PAULO RENATO DA SILVA APELADO: PAULO RENATO DA SILVA, LETICIA BIANCA DA SILVA RIBEIRO, C. L. D. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 26967093). Por meio da determinação contida em despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte de Justiça (Doc. Num. 269767093), retornaram os autos a esta Quinta Turma Cível com a finalidade de que seja efetivado o rejulgamento dos recursos de Apelação Cível interpostos, levando-se em consideração as determinações contidas no Recurso Especial no 1.872.307/DF. O Recurso Especial supramencionado foi interposto por CECÍLIA LAURA DA SILVA E OUTROS, tendo sido provido apenas parcialmente “para determinar a manutenção do plano de saúde em favor dos autores enquanto perdurar a internação da beneficiária menor e o retorno dos autos ao TJDFT para que aprecie a caracterização ou não de danos morais passíveis de reparação” (Doc. Num. 26931711 – Pág. 08). Ocorre que, conforme destacado no documento de ID Num. 26964392 da Coordenadoria de Recursos Constitucionais desta Corte de Justiça, não houve a certificação do trânsito em julgado da determinação contida no Recurso Especial no 1.872.307/DF, o que, portanto, obstaculiza qualquer possibilidade de rejulgamento do Feito à luz do contido na decisão monocrática do relator do Recurso Especial no 1.872.307/DF. Nesse descortino, é indispensável aguardar a certificação do trânsito em julgado da aludida determinação pelo Superior Tribunal de Justiça para adoção de qualquer providência por esta Quinta Turma Cível. Assim, aguarde-se a certificação do trânsito em julgado da decisão monocrática de ID Num. 269318711 pelo Superior Tribunal de Justiça. I. Brasília - DF, 10 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador